Tribunal: STF
Processo: HC 112449
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
Habeas corpus. 2. Alegada falta de fundamentação idônea para definição da pena-base. Ocorrência. Mera existência de inquéritos ou de ações penais em andamento não pode ser considerada caracterizadora de maus antecedentes, sob pena de violar o princípio constitucional da não culpabilidade (CF, art. 5º, LVII). Superação da Súmula 691. 3. Ordem parcialmente concedida para determinar ao Juízo de 1º grau que proceda à nova individualização da pena, tendo em vista a necessidade de afastamento dos maus antecedentes, considerados inquéritos e ações penais em curso. Fixada esta, que delibere quanto à possibilidade de substituição da pena, segundo os requisitos previstos no art. 44 do CP.